Tribunal: TCU
Processo: 016.920/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida de cautelar concedida em processo de representação acerca de supostas irregularidades no certame cujo objeto é a contratação de serviços para modernização da rede de lógica e energia estabilizada da Unidade Carmo do Sesc-SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Beltis Comércio e Prestação de Serviços em Informática Eireli, a noticiar supostas irregularidades no Convite CT-O 079/2019-1, conduzido pela Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de São Paulo (Sesc/SP), cujo objeto é a contratação de serviços para modernização da rede de lógica e energia estabilizada da Unidade Carmo do Sesc-SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 6/5/2020, por meio da decisão à peça 15; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), para as providências cabíveis.